Tribunal: STF
Processo: RE 85554
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-03-01
Data de publicação: 1977-03-01

Ementa:
ART. 153, PAR 29, DA EMENDA CONSTITUCIONAL 1/69.
PRINCÍPIO DA ANUALIDADE. ATENDE A ESSE PRINCÍPIO LEI QUE MAJORA
TRIBUTO, E DECLARA QUE ENTRARA EM VIGOR A 1 DE JANEIRO DO ANO
SEGUINTE, OU SEJA, NO INICIO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO AO EM QUE FOI
ELA PROMULGADA E PUBLICADA. INTERPRETAÇÃO DO ARTIGO 153, PAR. 29, DA
EMENDA CONSTITUCIONAL N 1/69. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.